Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-03.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001387-03.2018.8.11.0040
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: WOLNEY SERPA
Vistos.
Constata-se o exaurimento da competência desta Vice-Presidência em virtude do juízo de admissibilidade já realizado.
Ante o exposto, após a certidão de trânsito em julgado do presente recurso, determino a devolução do feito à comarca de origem, para as providências necessárias, inclusive quanto ao pleito id 87887462.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.